Tribunal: TJSP
Processo: 1033604-42.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Prestação sanitária – dispensação de equipamento CPAP a pessoa hipossuficiente acometida de síndrome de apnéia obstrutiva do sono - requisitos objetivos e subjetivos à assistência terapêutica preenchidos - garantia constitucional do pleno acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da

Ementa:
Prestação sanitária – dispensação de equipamento CPAP a pessoa hipossuficiente acometida de síndrome de apnéia obstrutiva do sono - requisitos objetivos e subjetivos à assistência terapêutica preenchidos - garantia constitucional do pleno acesso à saúde - direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana – sentença de procedência dos pedidos mantida - descabimento da condenação ao pagamento de honorários pela Fazenda Pública Estadual em favor da Defensoria – recurso e reexame necessário desprovidos